Tribunal: STF
Processo: ARE 1272924
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. MATÉRIA DE FUNDO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para deferir o pedido de gratuidade, nos termos do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, restrito às custas do recurso extraordinário.